Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-18.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020104-18.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP (REU), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), AELOS - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP - CNPJ: 13.289.876/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT - CNPJ: 33.003.757/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E, POR MAIORIA ABSOLUTA, MODULOU COM EFEITOS EX NUNC, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

LEI COMPLEMENTAR Nº 177/2019 [
“PROMOVE ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR Nº 029/2006, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
] E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2019
[
“
DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DE CHÁCARAS DE RECREIO - ZUECR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
], AMBAS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT –

PROJETOS DE CHÁCARAS DE RECREIO – NATUREZA DE IMÓVEL URBANO – ALTERAÇÃO NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO – AUDIÊNCIA PÚBLICA NÃO REALIZADA -

AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADOS DO TJMT – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – FALTA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL – AUDIÊNCIA DO INCRA – REQUISITOS PREVISTOS EM LEIS FEDERAIS – EXACERBAÇÃO DO PODER SUPLEMENTAR DE LEGISLAÇÃO – ÔNUS PELA INFRAESTRUTURA

- RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO E LOTEADORES – VÍCIO MATERIAL – PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI – SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL – MODULAÇÃO - EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO –

PROCEDÊNCIA.

A formação dos núcleos residenciais de recreio
“depende de planejamento urbanístico que se traduza em planos integrados”
(SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 371/372), pois se tratam de imóveis urbanos, inclusive sujeitos a cobrança de IPTU (STJ, AgInt no AREsp 1197346/SP; AgRg no REsp 783.794/SP), ainda que situados em área rural.

A legislação sobre matérias urbanísticas deve ser precedida de realização da audiência pública, com ampla participação popular, inserindo entidades comunitárias nos processos para a construção de espaços democráticos, nos termos dos arts.

174, VI, 301 e 307, § 3º da CE. (TJMT, ADI N.U 1003094-63.2017.8.11.0000 e ADI N.U 0020031-05.2016.8.11.0000)

A planificação municipal, instrumentalizada através do Plano Diretor, expressamente previsto no Estatuto da Cidade, mostra-se imprescindível para
“direcionar a atuação estatal e as atividades dos munícipes na consecução do desenvolvimento sustentável das cidades, garantindo, por consequência, uma vida digna a todos, a teor do disposto no art. 225, da Constituição Federal”.
Por esse motivo, a participação popular deve corresponder a uma atuação efetiva e consciente da sociedade,
“que deve se apresentar bem informada e crítica em relação aos [...] elementos que lhes serão passados, atentos, portanto, às expectativas socioambientais de toda a população”
(REIS, Émilien Vilas Boas
.
Venâncio, Stephanie Rodrigues.

O Direito à Cidade e a Participação Popular no Planejamento Urbano Municipal. Revista de Direito da Cidade, vol. 08, nº 4. ISSN 2317-7721 pp. 1205-1230).

“É possível concluir que a gestão democrática das cidades deve ser considerada uma decisão coletiva, compartilhada entre a administração pública e a sociedade, resultando em um pacto social, em que os vários interesses envolvidos sejam ponderados de maneira a ordenar o território de

forma sustentável, assegurando basicamente à população espaços adequados ao lazer, transporte, habitação e trabalho.”
(MENCIO, Mariana. As consequências jurídicas advindas da falta de participação popular durante o processo de elaboração e aprovação do plano diretor. Revista MPMG Jurídico. Ano I, n. 4. Belo Horizonte, 2006)

A criação de loteamentos, que implementem obras e atividades que possam degradar o meio ambiente, pressupõe estudo prévio de impacto ambiental, garantida a participação popular, visando a preservação ambiental, nos termos do art. 263
caput e
parágrafo único, IV e XV do CE.

Os atos normativos que pretendem alterar o uso do solo rural para fins urbanos, tais como as normas atacadas (regulamentar chácaras recreativas – finalidade urbana – em área rural), impõe a prévia audiência do INCRA (Lei nº 6.766/1979, art. 53). O Município de Sinop/MT, ao preterir requisitos essenciais exigidos pela legislação federal, exacerbou o poder suplementar do município, disposto no inciso II do art. 30 da CF (norma de reprodução obrigatória), simetricamente previsto no art. 193 da CE.

A implantação de zonas urbanas sem o respectivo estudo técnico ambiental, apto a prever e antecipar impactos socioambientais, afigura-se inconstitucional

(TJMT, ADI N.U 0052187-46.2016.8.11.0000).

Se as leis isentam o Poder Público do ônus de implantar infraestrutura nas chácaras existentes, transferindo-o exclusivamente ao empreendedor e desobrigando os loteadores (art. 33 da Lei Complementar nº 178/2019), afronta ao art. 272, I, da CE.

Se as leis questionadas dispensam o Poder Público Municipal da obrigação de promover infraestrutura básica [
“conservação e manutenção do sistema viário, do sistema de drenagem de águas pluviais, do sistema de iluminação pública, do sistema de telecomunicação, da coleta até a disposição final do lixo domiciliar e dos resíduos oriundos da limpeza do sistema viário”
] na região das chácaras existentes, transferindo-o exclusivamente ao empreendedor e desobrigando os loteadores, reconhece-se a afronta ao art. 272, I, da CE.

Afigura-se necessária a modulação dos efeitos, a partir da data de julgamento da ADI, se as normas impugnadas estão em vigor há aproximadamente 1 (um) ano e geraram presunção de validade aos munícipes [empreendedores, moradores e interessados], à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (Lei nº 9.868/1999, art. 27).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
1020104-18.2020.8.11.0000

REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [Dr. José Antônio Borges Pereira] em face da Lei Complementar nº 177/2019 e da Lei Complementar nº 178/2019, ambas do Município de Sinop/MT– (ID 58408010).

O requerente argumenta que
“as Leis Complementares Municipais nº 177/2019 e 178/2019, de Sinop/MT, implementaram graves mudanças no meio ambiente urbano, de forma arbitrária e aleatória, sem a realização de estudo técnico, sem a participação popular, colidindo frontalmente com o que dispõe o artigo 174, inciso IV, o artigo 263 caput e parágrafo único, incisos IV e XV, artigo 272, inciso I, artigo 301, inciso I, alíneas “a”, “c” e “d” e inciso V e artigo 307, parágrafo terceiro, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Pede a procedência para declarar a inconstitucionalidade das Leis Complementares nºs 177/2019 e 178/2019 do Município de Sinop (ID 58408010), com documentos (ID 58408011/58408018).

O Munícipio de Sinop sustenta que
“as leis impugnadas observaram, antes e durante elaboração e aprovação, o devido processo legal, não havendo a existência de qualquer vício formal ou material”
e pugna pela improcedência desta ADI

(ID 64543990).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional opina pela procedência, com modulação de efeitos, por se tratarem de
“normas promovendo alteração no plano diretor desacompanhada de participação popular, constrangendo, nesses termos, o § 3º do art. 307 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e ainda, por ser o caso de normas que excedem o poder suplementar do Município, em afronta ao disposto no inciso II do art. 30 da Constituição Federal e art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - ID 69114994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Extrai-se da inicial que a área urbana do Município de Sinop/MT está sendo expandida por meio de empreendimentos denominados “chácaras recreativas”, consistentes em loteamentos comercializados para fins de moradia permanente, sem infraestrutura básica, tais como pavimentação, drenagem de águas pluviais, energia elétrica, saneamento básico, espaços de áreas verdes ou oferta de serviços públicos.

Em 1º.11.2019, a Câmara Municipal de Sinop aprovou e a então Prefeita Municipal sancionou a Lei Complementar nº 177/2019 [
“Promove alterações na Lei Complementar nº 029/2006, de 18 de dezembro de 2006, e dá outras providências”
], que alterou o Plano Diretor do Município de Sinop e criou a Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio – ZUERC –, nestes termos:

Art. 1º. Esta Lei Complementar promove alterações na Lei Complementar nº 029/2006, de 18 de dezembro de 2006, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Sinop.

Art. 2º. O §1º do art. 125 da Lei Complementar nº 029/2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 125. (...).

§ 1º. A Macrozona Urbana é subdividida em 06 (seis) microzonas urbanas que são:

I - Zona Urbana Consolidada;

II - Zona Urbana Intermediária;

III - Zona Urbana de Expansão I;

IV - Zona Urbana de Expansão II;

V – Zona Urbana Intermediária II;

VI - Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio.”.

Art. 3º. Dá nova redação ao inciso VII e acrescenta os incisos VIII, IX, X e XI ao art. 135 da Lei Complementar nº 029/2006, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 135. (...):

(...); VII - a promoção das medidas necessárias para assegurar as condições urbanísticas e ambientais adequadas, visando atender as demandas dos equipamentos urbanos e coletivos a serem implantados;

VIII - a implantação de loteamentos mistos, conjuntos e projetos habitacionais de interesse social com respectivos equipamentos e serviços comunitários, desde que asseguradas às condições urbanísticas e ambientais de interesse do Município através de ações mitigadoras estabelecidas;

IX - garantia de que os novos parcelamentos possam ter o provimento da infraestrutura de acordo com o impacto que sua implantação acarrete nas imediações, além das exigências previstas na legislação que trata do parcelamento do solo;

X - a estruturação do sistema de infraestrutura urbana;

XI - a promoção da readequação viária.”.

Art. 4º. Fica acrescido ao TÍTULO IV – DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO, CAPÍTULO III - DA MACROZONA URBANA, a Seção VI – Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio da Lei Complementar nº 029/2006, com os artigos 138-D, 138-E e 138-F com a seguinte redação:

“Seção VI

Zona Urbana Específica Para Regularização de Chácaras de Recreio Art. 138-D. A Zona Urbana Específica para regularização de Chácaras de Recreio - ZUECR constitui-se de parcelamentos irregulares implantados efetivamente, total ou parcialmente, para fins urbanos específico, de imóvel rural localizado fora da zona urbana e/ou em áreas de expansão urbana.

Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput, faz-se necessário que o parcelamento tenha comprovadamente perdido suas características de área rural, sendo passível de futura expansão urbana do Município, e que apresentem precária infraestrutura urbana.

Art. 138-E. A Zona Urbana Específica para regularização de Chácaras de Recreio deve possuir as seguintes características:

I – parcelamento de chácaras de recreio;

II – possibilidade de incorporação de chácaras de recreio em forma de condomínio;

III - precária infraestrutura urbana.

Art. 138-F. Na Zona Urbana de Expansão de Chácaras de Recreio - ZUECR devem ser observadas as seguintes diretrizes:

I - a garantia da proteção ambiental e a preservação ambiental nas áreas de expansão urbana;

II - a regulamentação e a disciplina do uso e a ocupação do solo para proteção dos mananciais de água da superfície;

III - a implementação na legislação específica de proteção dos mananciais de águas superficiais;

IV - a promoção das medidas necessárias para assegurar as condições ambientais e urbanísticas adequadas;

V – promover a igualdade social, propiciando aos cidadãos adquirentes de tais imóveis a legalização e registro dos lotes junto aos órgãos competentes.”.

Art. 5º. Os procedimentos e regramentos para a regularização do parcelamento na Zona Urbana Específica para regularização de Chácaras de Recreio - ZUECR deverão ser regulamentados por Lei específica.

Art. 6º. O Anexo III, os Mapas 02 e 03, o Anexo IV, o Mapa 04, o Anexo IX, o Mapa 6/B e o Anexo XII e o Mapa 09 da Lei Complementar nº 029/2016, passam a vigorar conforme os Anexos da presente Lei Complementar.

Art. 7º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário."

Na mesma data, foi sancionada a Lei Complementar nº 178/2019
[
“
Dispõe sobre o parcelamento do solo de imóveis localizados na Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio - ZUECR e dá outras providências”
], a qual possui a seguinte redação:

“Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre o parcelamento do solo de imóveis localizados na Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio – ZUECR.

CAPÍTULO I

DO PARCELAMENTO

Art. 2º. Esta Lei Complementar tem como base a Lei Federal nº 6.766/1979; a Lei Federal 10.257/2001; a Lei Federal nº 4591/1964; o art. 1.358-A do Código Civil; a Lei Federal 13.465/2017; a Lei Complementar Municipal nº 004/2001; e as disposições contidas na Lei Complementar nº 029/2006.

Art. 3º. O parcelamento do solo que trata a presente Lei Complementar será parametrizado de acordo com a Zona Urbana em que se encontravam anterior a criação da mesma, conforme Mapas e Anexos da Lei de Criação da Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio - ZUECR.

§1º. Para as áreas que pertenciam a Zona Rural e ZEITURCL do Município que optarem pelo parcelamento em Loteamento, será necessário:

I - abertura de vias de circulação pavimentadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias não pavimentadas.

§2º. Para áreas que pertenciam a Zona Rural e ZEITURCL do Município que optarem pelo parcelamento em Condomínio ou Loteamento Fechado, será necessário:

I - abertura de vias de circulação cascalhadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias não pavimentadas.

§3º. Para áreas que pertenciam a Zona Urbana de Expansão II do Município e optarem pelo parcelamento na forma de Loteamento:

I - abertura de vias de circulação pavimentadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias pavimentadas;

§4º. Para áreas que pertenciam a Zona Urbana de Expansão II do Município e optarem pelo parcelamento na forma de condomínio:

I - abertura de vias de circulação cascalhadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias não pavimentadas.

§5º. Para áreas que pertenciam a Zona Urbana de Expansão I do Município e optarem pelo parcelamento na forma de loteamento:

I - abertura de vias de circulação pavimentadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias pavimentadas.

§6º. Para áreas que pertenciam a Zona Urbana de Expansão I do município e optarem pelo parcelamento na forma de condomínio:

I - abertura de vias de circulação cascalhadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias não pavimentadas.

CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA O PARCELAMENTO DO SOLO NOS LOTEAMENTOS DE CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 4º. O parcelamento do solo para ZUECR deverá obedecer aos seguintes requisitos:

I – testada mínima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados) para cada unidade;

II – área de, no mínimo, 1.000,00 m2 (mil metros quadrados) e, no máximo, de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados) por unidade;

§1º. Todas as unidades deverão ter acesso direto, livre às vias de circulação, que deverão ser planejadas e construídas conforme dispositivo legal.

§2º. Em nenhuma hipótese será permitido qualquer forma de desmembramento destas unidades.

Art. 5º. As vias de circulação dos parcelamentos da ZUECR possuirão as dimensões mínimas de:

I – nas vias principais, largura total de 12,00 m (doze metros), incluindo passeio público, com arruamento de no mínimo 7,00 m (sete metros);

II – nas vias secundárias, largura total de 10,00 m (dez metros), incluindo passeio público, com arruamento de no mínimo 6,00 m (seis metros).

Art. 6º. A área de preservação permanente e/ou área verde deverá ser cercada em todas as suas divisas.

Art. 7º. Deverá ser destinada área verde ao Município, equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) da área total do loteamento, não sendo levada em conta a Área de Preservação Permanente – APP.

Parágrafo único. Poderá o loteador, a fim de atender a exigência prevista no caput deste artigo, destinar área em localidade diversa e não contígua ao loteamento, desde que demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no próprio loteamento.

Art. 8º. As áreas a serem regularizadas deverão ter o tamanho mínimo de 40.000,00 m2 (quarenta mil metros quadrados).

Art. 9º. Deverão ser destinadas áreas de equipamentos urbanos e comunitários ou de uso comum nos seguintes casos:

I - para parcelamentos realizados na forma de Loteamento deverão ser destinados 4% (quatro por cento) da área loteada dentro do empreendimento, ou poderá ser ofertada área equivalente em outra localidade desde que haja interesse do Município;

II - para parcelamentos realizados na forma de Condomínio deverão ser destinados 4% (quatro por cento) da área total para uso comum dos condôminos.

Art. 10. Todas as unidades deverão possuir rede de energia elétrica em seu devido funcionamento.

Art. 11. Todos os lotes oriundos do parcelamento deverão possuir fossa séptica com padrão definido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sendo de responsabilidade dos proprietários a limpeza das mesmas, quando necessário por empresa credenciada.

Art. 12. Será de responsabilidade dos proprietários dos lotes integrantes dos parcelamentos, a coleta e a destinação do lixo domiciliar.

Parágrafo único. Para atendimento do caput ficam os proprietários autorizados a reunir-se:

a) em associação de moradores nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 056/2010, no caso de loteamento aberto;

b) em convenção de condomínio, quando tratar-se de condomínio fechado, firmando termo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ou outro órgão que vier a assumir suas atribuições.

Art. 13. Nos loteamentos abertos ou loteamentos fechados, será de responsabilidade do loteador a conservação e a manutenção das vias de circulação do mesmo por um prazo de 10 (dez) anos, contados da data de seu Decreto de aprovação.

§1º. Decorrido o prazo disposto no caput, as responsabilidades serão inteiramente transmitidas aos proprietários dos lotes, que deverão reunir-se em associação de moradores conforme a Lei Complementar nº 056/2010, ou instituir condomínio nos moldes legais.

§2º. Havendo a formação da associação anterior ao referido prazo a mesma poderá assumir tais obrigações, caso tenha interesse.

§3º. Caso os proprietários dos lotes não se reúnam em associação de moradores ou não instituam condomínio, as responsabilidades pela conservação e manutenção das vias de circulação do loteamento permanecerão com o loteador, sendo vedada a transferência para o Poder Público.

CAPÍTULO III

DA PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 14. Para aprovação da proposta de parcelamento da ZUECR, o proprietário do imóvel deverá solicitar ao Núcleo de Desenvolvimento Urbano de Sinop – PRODEURBS a Certidão de Viabilidade, instruído dos seguintes documentos:

I – título da propriedade atualizado;

II – certidões negativas de tributos municipal, estadual e federal, e de outras dívidas a que se referem ao respectivo imóvel;

III – 03 (três) plantas do imóvel, apresentadas em cópias sem quaisquer rasuras e/ou emendas, com escala de 1:1000 (um por mil), assinadas pelo proprietário do imóvel e pelo profissional responsável pelos serviços topográficos;

Parágrafo único. As plantas referidas no inciso III deste artigo deverão conter:

I - a divisão do imóvel, perfeitamente definidas e traçadas;II - a localização geográfica da área, contendo, se existirem, cursos d’água, lagoas, represas, áreas sujeitas a inundações, bosques, construções existentes, pedreiras, nível do lençol freático, linhas de transmissão de energia elétrica e outras construções;

III - a orientação magnética e verdadeira do norte;

IV - o esboço preliminar do parcelamento do solo pretendido, indicando áreas individuais das unidades de chácaras de recreio e das áreas de vias de circulação.

Art. 15. O deferimento da proposta está sujeito à análise do Núcleo de Projetos e Desenvolvimento Urbano de Sinop – PRODEURBS e da Secretaria Municipal Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável onde serão verificadas as questões urbanísticas e ambientais.

§1º. O Núcleo de Desenvolvimento Urbano de Sinop – PRODEURBS e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poderão, a qualquer tempo, realizar vistorias no local a fim de constatar se de fato o parcelamento se deu anterior à vigência da presente Lei Complementar para deferimento ou não da proposta de regularização.

§2º. O proprietário no ato da apresentação da proposta da regularização do seu empreendimento deverá optar pela forma de parcelamento, se na forma de Condomínio ou de Loteamento, podendo o Município acatar ou não, respeitando as características urbanísticas e ambientais do local.

CAPÍTULO IV

DO REQUERIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 16. Cumpridas as etapas das análises prévias e do deferimento da proposta de que trata a presente Lei Complementar, o proprietário do imóvel deverá apresentar através de novo requerimento endereçado ao PRODEURBS, o projeto definitivo de regularização do parcelamento pretendido, com os seguintes elementos documentais anexos:

I – o projeto do loteamento através de plantas e desenhos na escala de 1:1000 (um por mil) em 03 (três) vias, contendo no mínimo as seguintes informações:

a) orientação magnética e verdadeira do norte;

b) sistemas de vias com suas respectivas cotas, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de tangências e ângulos centrais;

c) perfis longitudinais e transversais de todas as vias, com escalas longitudinal horizontal de 1:1000 (um por mil); escala vertical de 1:1000 (um por mil) e escala transversal 1:1000 (um por mil).

II – curvas de nível, atuais e projetadas, com equidistância de 10m (dez metros);

III – indicação dos marcos de alinhamentos e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;

IV – subdivisão do imóvel em quadras e lotes, contendo as respectivas numerações, áreas, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de tangência e ângulos centrais;

V – quadro estatístico de áreas, em metros quadrados e percentuais, contendo no mínimo as seguintes informações:

a) área total do loteamento

b) área total do arruamento;

c) área total das unidades;

d) área total de área verde comum e individual;

e) área total de equipamentos urbanos e comunitários;

f) área total da APP, quando ocorrer;

g) área total de uso comum, quando ocorrer.

VI – memorial descritivo do loteamento em 03 (três) vias, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) denominação do loteamento;

b) descrição do loteamento com suas características;

c) as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções.

VII – a descrição dos limites e confrontações, a área total do loteamento, a área total dos lotes, a área total das áreas comuns quando houver área total de equipamentos urbanos e comunitários, discriminando as áreas do sistema viário, a área de preservação ecológica, a área “non aedificandi”, com os respectivos percentuais;

VIII – o Memorial Descritivo de cada unidade do Loteamento de Chácaras de Recreio.

Art. 17. Deverão ser entregues ainda os projetos complementares das infraestruturas exigidas por Lei, conforme segue:

I – projeto de rede e de escoamento das águas pluviais e superficiais;

II – projeto de rede de energia elétrica;

III – projeto de arborização das vias de circulação, constando inclusive a especificação das espécies;

IV – projeto das vias de circulação;

V – Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD da Área Verde, quando ocorrer;

VI – Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD da Área de Preservação Permanente, quando ocorrer;

VII – o Protocolo da LP - Licença Prévia.

Art. 18. Os projetos complementares deverão ser apresentados sempre em 03 (três) vias, contendo em cada via o Memorial Descritivo e a respectiva justificativa, bem como outros documentos considerados necessários pelo PRODEURBS.

§1º. Os projetos complementares deverão ser previamente aprovados pelo PRODEURBS e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e/ou SEMA, conforme legislação.

§2º. As pranchas de desenhos dos projetos complementares deverão obedecer às normas da Associação Brasileiras de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 19. Deverá ser apresentado ainda o modelo de contrato de compra e venda em 03 (três) vias, de acordo com a legislação pertinente, especificando:

I – o compromisso do loteador quanto à execução das obras de infraestruturas, enumerando-as;

II – o compromisso do comprador de cumprir com o disposto no art. 26 desta Lei;

III – a obrigação do comprador de manutenção do sistema viário, do sistema de drenagem de águas pluviais, do sistema de iluminação pública, do sistema de telecomunicação, da coleta até a disposição final do lixo domiciliar e dos resíduos oriundos da limpeza do sistema viário, juntamente com os demais proprietários de lotes integrantes do respectivo loteamento;

IV – o prazo de execução da obra de infraestrutura exigida por Lei;

V – a condição de que as unidades de ZUECR poderão receber construções depois de executadas, no mínimo, as obras de infraestrutura e energia elétrica e registro em Cartório;

VI – a Anotação da Responsabilidade Técnica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

VII – a ciência do comprador de que o lote não possuirá destinação rural e sim de recreio, e que incidirá Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU sobre o imóvel.

Art. 20. Em todas as peças do projeto já definido deverão constar a assinatura do requerente e do responsável técnico, devendo este último mencionar o número de seu registro junto ao CREA ou CAU.

Parágrafo único. A aprovação pelo Município de qualquer projeto de parcelamento do solo de que trata a presente Lei Complementar, somente será realizada por profissionais, legalmente habilitado pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Art. 21. Recebido o projeto de ZUECR, com todos os elementos e de acordo com as exigências desta Lei Complementar, o PRODEURBS procederá:

I – análise da exatidão do projeto definitivo;

II – análise de todos os elementos documentais apresentados, conforme exigências desta Lei Complementar.

Parágrafo único. O Município, através do PRODEURBS e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, poderá exigir as modificações que se façam necessárias no projeto definitivo.

CAPÍTULO V

DA APROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO DAS CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 22. Deferido o projeto definitivo de regularização de parcelamento de que trata a presente Lei Complementar o Poder Executivo editará o respectivo Decreto de aprovação.

Parágrafo único. O lançamento do IPTU ocorrerá 02 (dois) anos após a edição do Decreto.

Art. 23. Para emissão do Decreto de que trata o artigo anterior o proprietário do empreendimento assinará o “Termo de Compromisso” no qual se obrigará a executar as obras de infraestrutura exigidas por esta Lei Complementar, conforme cronograma, observando o prazo máximo de 02 (dois) anos para a conclusão das referidas obras e serviços.

Art. 24. Para fins de garantia de execução das obras e serviços de infraestrutura urbana exigida para o parcelamento, será constituída caução real ou fidejussória, cujo valor da garantia será, no mínimo, o custo dos serviços e obras orçados e aprovados pela autoridade municipal.

§1º. Quando se tratar de garantia real com imóveis, o loteador terá a faculdade de oferecer em garantia um ou mais imóveis fora do empreendimento, podendo ser de sua propriedade ou de terceiros, observado o disposto no caput deste artigo.

§2º. Como alternativa ao parágrafo anterior poderá ser oferecida em caução 40% (quarenta por cento) dos lotes que compõem o loteamento aprovado, os quais deverão ser distribuídos proporcionalmente no empreendimento.

§3º. A garantia real com imóveis será instrumentalizada por escritura pública que deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente no ato do registro do loteamento, cujos emolumentos correrão por conta do loteador.

§4º. Concluídos todos os serviços e obras de infraestrutura urbana exigidos para o loteamento, a Prefeitura de Sinop emitirá termo de aceite das obras e liberará as garantias oferecidas pelo empreendedor.

Art. 25. Após aprovação do projeto definitivo, o loteador deverá submeter o parcelamento ao CRI – Cartório de Registro de Imóveis correspondente.

§1º. Após efetivado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop o registro do projeto de loteamento e atendido o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo liberará a venda dos lotes restantes da área regularizada.

§2º. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado em Cartório de Registro Imóveis dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes.

§3º. Ocorrendo as alterações aprovadas deverão ser averbadas no CRI – Cartório de Registro de Imóveis correspondente em completo ao projeto original.

§4º. Havendo alterações, o projeto será examinado pelo PRODEURBS no todo ou em sua parte alterada, para expedição de novo Decreto de aprovação.

§5º. Ocorrendo o disposto no parágrafo anterior, a contagem do tempo para o lançamento do IPTU permanecerá a partir da emissão do primeiro Decreto.

CAPÍTULO VI

DAS EDIFICAÇÕES NOS PARCELAMENTOS DE CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 26. As edificações nos parcelamentos de Chácaras de Recreio deverão atender aos seguintes requisitos:

I - recuos frontais de 5,00 m (cinco metros), laterais de 2,50 m (dois metros e meio) e 2,50 m (dois metros e meio) de fundo quando houver abertura;

II - não será concedida licença para construção, reforma, ampliação e/ou demolição em lotes resultantes de parcelamento do solo para Loteamentos de Chácaras de Recreio não regularmente aprovados pelo Município, em conformidade com esta Lei Complementar;

III - não será permitida subdivisão das unidades dos Loteamentos de Chácaras de Recreio aprovados pelo Município;

IV- taxa de permeabilidade mínima permitida será de 30% (trinta porcento);

V - além da área verde comum do loteamento, nos lotes que possuírem cobertura florestal nativa deverá ser preservado no mínimo 20% (vinte por cento) de área verde, calculado sobre o tamanho total do lote, exceto no caso da mata nativa existente não atingir 20% (vinte por cento) do tamanho total do lote, caso em que a mesma deverá ser preservada integralmente;

VI - cada unidade poderá conter apenas 02 (duas) edificações residenciais unifamiliar, com no máximo 02 (dois) pisos, obedecendo às taxas de ocupação residencial de 40% (quarenta por cento).

Art. 27. Os projetos de edificações nos parcelamentos de Chácaras de Recreio deverão ser aprovados pelo Município, através do PRODEURBS.

CAPÍTULO VII

DO PRAZO E DAS PENALIDADES

Art. 28. Para fins de enquadramento na ZUECR, deverá o interessado protocolar junto ao PRODEURBS requerimento acompanhado de documentação e projetos conforme previsão legal, bem como comprovante de recolhimento de taxas e emolumentos, num prazo máximo de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da presente Lei Complementar.

§1º. Os empreendimentos cujo início da implantação ocorrer após a publicação da presente Lei Complementar, não farão jus ao enquadramento de ZUECR, devendo obedecer a Lei Complementar Municipal nº 004/2001, de 08 de março de 2001, que versa acerca do Parcelamento do Solo de acordo com a zona que se encontram.

§2º. Fica vedada a comercialização dos lotes oriundos do parcelamento até que o mesmo seja registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 29. Serão mantidos como irregulares e embargados, todos os loteamentos clandestinos ou irregulares definidos como Chácaras de Recreio que:

I – não protocolarem o requerimento de regularização dentro do prazo legal previsto nesta Lei Complementar;

II - protocolarem o requerimento conforme previsão legal, porém desistirem do processo de regularização após decorrido os prazos desta Lei Complementar;

III - protocolarem o requerimento e não atenderem às exigências para aprovação junto à Prefeitura dentro do prazo estabelecido pela autoridade competente;

IV - não efetivarem o seu registro junto ao Cartório de Imóveis dentro do prazo legal, ainda que aprovado pelo órgão;

V – não cumprirem com as obrigações previstas no art. 13 desta Lei Complementar.

Art. 30. Em quaisquer das hipóteses previstas artigo anterior, será aplicada multa de 40.000 UR (quarenta mil Unidades de Referência).

Art. 31. Todos os loteamentos clandestinos ou irregulares definidos como Chácaras para Recreio, que surgirem posteriormente ao início da vigência desta Lei Complementar, não poderão dela se beneficiar, sendo mantidos como clandestinos ou irregulares e serão embargados.

Parágrafo único. Ocorrendo o disposto no caput deste artigo será aplicado multa de 80.000 U.R. (oitenta mil Unidades de Referência).

Art. 32. As penalidades contidas nesta Lei Complementar serão aplicadas ao proprietário do imóvel constante no registro de imóveis, sendo averbado o embargo na matrícula do mesmo, e o valor pecuniário será registrado tanto no imóvel quanto no cadastro do proprietário, bem como, ao loteador e à pessoa jurídica ou natural que se apresentar ao público consumidor, como responsável pela comercialização das chácaras irregulares.

§1º. Todo parcelamento clandestino ou irregular que for embargado ou multado, bem como os que não forem regularizados por esta Lei, que continuarem suas atividades de venda e/ou implantação serão multados novamente, aplicando-se o dobro do valor das multas previstas na presente Lei Complementar.

§2º. Nos casos descritos no parágrafo anterior, a Prefeitura de Sinop ficará manifestamente desobrigada de prestar qualquer tipo de serviço público consistente em coleta de lixo, manutenção das vias e drenagens, instalação de equipamentos, prédios ou qualquer instrumento de serviço público.

§3º. A Prefeitura de Sinop deverá, ao final do período estabelecido por esta Lei Complementar para regularização dos empreendimentos da ZUERC, publicar relatório contendo os empreendimentos que permaneceram na irregularidade, devendo oficiar a concessionária de energia elétrica para que suspenda o fornecimento de energia aos empreendimentos irregulares/clandestinos.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. A conservação e manutenção do sistema viário, do sistema de drenagem de águas pluviais, do sistema de iluminação pública, do sistema de telecomunicação, da coleta até a disposição final do lixo domiciliar e dos resíduos oriundos da limpeza do sistema viário no Parcelamento de Chácaras de Recreio será de inteira responsabilidade de seus proprietários e dos futuros adquirentes.

Art. 34. Os órgãos públicos do Município, bem como os do Estado e da União, terão acesso livre ao Parcelamento de Chácaras de Recreio para fiscalização, havendo necessidade.

Art. 35. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 36. Ficam revogadas as disposições em contrário.”

Pois bem.

As Leis Complementares nºs 177/2019 e 178/2019 autorizam o Município de Sinop a aprovar projetos de condomínio urbanísticos rurais de chácaras de recreio, alterando o Plano Diretor do Munícipio.

O Poder Legislativo Municipal, ao criar a Zona Urbana Específica Para Regularização de Chácaras de Recreio, definiu-a como parcelamentos irregulares implantados efetivamente, total ou parcialmente, para fins urbanos específico, de imóvel rural localizado fora da zona urbana e/ou em áreas de expansão urbana (Lei nº 177/2019, art. 4º).

A chácara de recreio é destinada ao lazer e tem natureza de imóvel urbano, por inexistir exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, que caracteriza o imóvel rural, segundo disposto no art. 4º, I do Estatuto da Terra [
“Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada”
].

A formação dos núcleos residenciais de recreio
“depende de planejamento urbanístico que se traduza em planos integrados”
(SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 371/372), pois se tratam de imóveis urbanos, inclusive sujeitos a cobrança de IPTU (STJ, AgInt no AREsp 1197346/SP – Relatora: Min.ª Assusete Magalhães – 15.5.2018; AgRg no REsp 783.794/SP – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – 8.2.2010), ainda que situados em área rural.

Na hipótese, os projetos de lei nº 004 e 005/2019, que ensejaram as referidas normas, foram publicizados e aprovados em sessão plenária ordinária, no dia 07 de outubro de 2019, em primeira e única votação, em regime de urgência. Essa aprovação não foi precedida de audiência pública ou efetiva participação popular quanto às modificações no Plano Direto do Município de Sinop. Em outras palavras, não foi oportunidade debate entre os cidadãos e associações de classe e de bairro, especialmente àqueles da região atingida, para que se manifestassem sobre as alterações.

A legislação sobre matérias urbanísticas não se mostra compatível com o rito de tramitação adotado, visto que leis complementares não podem ser aprovadas em turno único, sendo imprescindível a realização da audiência pública, com ampla participação popular, inserindo entidades comunitárias nos processos para a construção de espaços democráticos, nos termos dos arts. 174, VI, 301 e 307, § 3º da CEMT,
in verbis
:

“art. 174 Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários: [...]

VI - realizar a ação administrativa, proporcionando meios de acesso dos setores populares aos seus atos, os quais devem estar sujeitos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. [...]

art. 301 No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:

I - política de uso e ocupação de solo que garanta:

a) controle de expansão urbana;[...]

c) manutenção de características do ambiente natural;

d) estudos permanentes do meio ambiente urbano, objetivando o monitoramento da qualidade de vida urbana;

V - participação de entidades comunitárias na elaboração de planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os problemas urbanos;

art. 307 O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para áreas urbanas de mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana, bem como expressará as exigências de ordenação da cidade. [...]

§ 3º É garantida a participação popular através de entidades representativas da comunidade, nas fases de elaboração e implementação do Plano Diretor, em Conselhos Municipais Deliberativos, a serem definidos em lei, inclusive através da iniciativa popular de projetos de lei.”

A exigência constitucional de gestão democrática e participativa quanto ao zoneamento não se exaure na representatividade ou vontade dos membros do Legislativo Municipal. Isso porque a audiência pública atribui ao processo legislativo, e a norma dele resultante, legitimidade e transparência. Trata-se de instrumento essencial para concretização da defesa do meio ambiente, cuja responsabilidade não só do Estado, mas também da coletividade (CF/88, art. 225).

A planificação municipal, instrumentalizada através do Plano Diretor, expressamente previsto no Estatuto da Cidade, mostra-se imprescindível para
“direcionar a atuação estatal e as atividades dos munícipes na consecução do desenvolvimento sustentável das cidades, garantindo, por consequência, uma vida digna a todos, a teor do disposto no art. 225, da Constituição Federal”.
Por esse motivo, a participação popular deve corresponder a uma atuação efetiva e consciente da sociedade,
“que deve se apresentar bem informada e crítica em relação aos [...] elementos que lhes serão passados, atentos, portanto, às expectativas socioambientais de toda a população”
(REIS, Émilien Vilas Boas
.
VENÂNCIO, Stephanie Rodrigues.

O Direito à Cidade e a Participação Popular no Planejamento Urbano Municipal. Revista de Direito da Cidade, vol. 08, nº 4. ISSN 2317-7721 pp. 1205-1230).

Sobre o tema, destaca-se lição da i. Prof. Mariana Mencio:

“É possível concluir que a gestão democrática das cidades deve ser considerada uma decisão coletiva, compartilhada entre a administração pública e a sociedade, resultando em um pacto social, em que os vários interesses envolvidos sejam ponderados de maneira a ordenar o território de

forma sustentável, assegurando basicamente à população espaços adequados ao lazer, transporte, habitação e trabalho.”
(As consequências jurídicas advindas da falta de participação popular durante o processo de elaboração e aprovação do plano diretor. Revista MPMG Jurídico. Ano I, n. 4. Belo Horizonte, 2006.)

Em sua vez, os documentos trazidos à colação pelo Munícipio de Sinop (IDs 64543993, 64543992, 64543994, 64543995 e 64543996) não comprovam o preenchimento do requisito referente à participação popular, por demonstrarem
“quanto muito, a realização de uma única reunião esporádica com a Associação das Empresas de Loteadores de Sinop (Aelos)
”, como bem anotou a i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional (Dr. Deosdete Cruz Junior - ID 69114994).

A Associação das Empresas Loteadoras de SINOP – AELOS, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região e a União das Entidades de Sinop – UNESIN publicaram notas de contrariedade à aprovação dos projetos das referidas leis.

A inexistência de audiência pública fere, ainda, o Regimento Interno Câmara Municipal de Sinop (art. 152), mas também o Estatuto da Cidade (art. 40, §4°, I) e o próprio Plano Diretor do Município (art. 164, I, ‘d’ e 245, IV).

Nesse contexto, os atos impugnados padecem de vício formal de inconstitucionalidade.

A propósito, este e. Tribunal assim tem decidido:

“É inconstitucional, por vício formal, a Lei Complementar Municipal n.º 419/2016, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo urbano no Município de Cuiabá/MT, porquanto não observada a efetiva participação popular na elaboração da referida lei, em clara afronta aos artigos 174, inciso VI, 301, inciso V e 307, §3.º, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(ADI N.U 1003094-63.2017.8.11.0000 –Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.9.2017)

“A alteração de leis que tratam sobre matéria urbanística, de política urbana e/ou do Plano Diretor Municipal exigem necessariamente a participação popular, consoante prevê os arts. 301 e 307, caput e § 3º, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.”
(ADI N.U 0020031-05.2016.8.11.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho – 21.2.2020)

Noutra ótica, as “chácaras de recreio” formam macrozonas de caráter híbrido rural-urbano e contribuem para a superexpansão desordenada das áreas urbanizadas/urbanizáveis e da delimitação do perímetro urbano, que podem recair sob floresta nativa, área de preservação permanente, reserva legal e lavoura, violando diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano do Estatuto da Cidade (art. 2º, VII e VIII).

A criação de loteamentos, que implementem obras e atividades que possam degradar o meio ambiente, pressupõe estudo prévio de impacto ambiental, garantida a participação popular, visando a preservação ambiental, nos termos do art. 263
caput e
parágrafo único, IV e XV do CEMT,
in verbis
:

“art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo único Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Estado: [...]

IV - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, garantida a participação da comunidade mediante audiências públicas e de seus representantes em todas as fases; [...]

XV - promover o zoneamento antrópico-ambiental do seu território, estabelecendo políticas consistentes e diferenciadas para a preservação de ambientes naturais, paisagens notáveis, mananciais d’água, áreas de relevante interesse ecológico no contexto estadual, do ponto de vista fisiográfico, ecológico, hídrico e biológico; [...]”

Registre-se, também, que os atos normativos que pretendem alterar o uso do solo rural para fins urbanos, tais como as normas atacadas (regulamentar chácaras recreativas – finalidade urbana – em área rural), impõe a prévia audiência do INCRA (Lei nº 6.766/1979, art. 53).

O Município de Sinop/MT, ao preterir requisitos essenciais exigidos pela legislação federal, exacerbou o poder suplementar do município, disposto no inciso II do art. 30 da CF (norma de reprodução obrigatória), simetricamente previsto no art. 193 da CEMT,
in verbis
;

“Art. 30 Compete aos Municípios:

[...]

II – suplementar a legislação federal e estadual no que couber;”

“Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”

A implantação de zonas urbanas sem o respectivo estudo técnico ambiental, apto a prever e antecipar impactos socioambientais, afigura-se inconstitucional, consoante entendimento deste e. Tribunal:

“A lei impugnada padece de inconstitucionalidade material, na medida em que não houve realização de estudo prévio de impacto ambiental, tal como exigido pelo art. 263, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

(ADI N.U 0052187-46.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Dirceu dos Santos – 4.7.2017).

Outrossim, as leis questionadas dispensam o Poder Público Municipal da obrigação de promover infraestrutura básica [
“conservação e manutenção do sistema viário, do sistema de drenagem de águas pluviais, do sistema de iluminação pública, do sistema de telecomunicação, da coleta até a disposição final do lixo domiciliar e dos resíduos oriundos da limpeza do sistema viário”
] na região das chácaras existentes, transferindo-o exclusivamente ao empreendedor e desobrigando os loteadores (art. 33 da Lei Complementar nº 178/2019), em afronta ao art. 272, I, da CEMT:

“art. 272 As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exercem atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar danos ambientais, são obrigadas a:

I - responsabilizar-se pela coleta e tratamento dos resíduos e poluentes por elas gerados; [...]”

Em suma, as Leis Complementares Municipais nº 177/2019 e 178/2019 de Sinop/MT, por implementaram mudanças no meio ambiente urbano, sem a realização de estudo técnico e sem a participação popular, ofendem o art. 174, IV, o art. 193, art. 263
caput
e parágrafo único, IV e XV, art. 272, I, art. 301, I, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, e V e art. 307, § 3º, todos da CEMT, apresentando-se formalmente/materialmente inconstitucionais.

Não obstante, as normas impugnadas estão desde novembro/2019, ou seja há aproximadamente 1 (um) ano e, segundo informações prestadas pelo Município de Sinop
,
existem
“diversos loteamentos com viabilidade já expedida e com decretos a serem publicados”
, gerando presunção de validade aos munícipes [empreendedores, moradores e interessados].

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“Verifica-se da análise do projeto de lei que resultou na lei ora impugnada que não ocorreram estudos técnicos para a avaliação da viabilidade da proposta, não tendo havido, ainda, nenhum tipo de consulta à população interessada. A participação popular a que se referem as normas, é a participação direta, por meio de debates, conferências, audiências e consultas públicas, tendo em vista que a matéria tratada pelo direito urbanístico interfere diretamente no cotidiano dos munícipes, não sendo suficiente a participação indireta, consistente na aprovação de leis por meio dos representantes escolhidos pela população. [...] Dessa forma, levando em conta a necessária segurança jurídica e o interesse social envolvendo condutas de boa-fé adotadas com base na lei até então em vigor, mostra-se essencial modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, atribuindo a eficácia do decidido a partir deste julgado (efeito ex nunc), respeitando-se as eventuais estruturas feitas com base na legislação, bem como as residências e estabelecimentos implantados em loteamento aprovado pela Prefeitura, na data deste julgado.”
(ADI nº 2173348-64.2019.8.26.0000 – Relator: Des. Alex Zilenovski – 13.11.2019)

Logo, afigura-se necessária a modulação dos efeitos desta ADI, a partir da data de julgamento, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (Lei nº 9.868/1999, art. 27).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 177/2019 e da Lei Complementar nº 178/2019 do Município de Sinop, com efeitos
ex nunc
, a partir deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021

GERÊNCIA SETORIAL DE TAQUIGRAFIA

ÓRGÃO ESPECIAL – MATÉRIA JUDICIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1020104-18.2020.8.11.0000

RELATOR: EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP

AMICUS CURIAE
: AELOS - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP

PRESIDIU O JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 177/2019 [
“PROMOVE ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR Nº 029/2006, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
] E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2019 [
“DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DE CHÁCARAS DE RECREIO - ZUECR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
], AMBAS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT – PROJETOS DE CHÁCARAS DE RECREIO – NATUREZA DE IMÓVEL URBANO – ALTERAÇÃO NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO – AUDIÊNCIA PÚBLICA NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADOS DO TJMT – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – FALTA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL – AUDIÊNCIA DO INCRA – REQUISITOS PREVISTOS EM LEIS FEDERAIS – EXACERBAÇÃO DO PODER SUPLEMENTAR DE LEGISLAÇÃO – ÔNUS PELA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO E LOTEADORES – VÍCIO MATERIAL – PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI – SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL – MODULAÇÃO - EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO – PROCEDÊNCIA.

A formação dos núcleos residenciais de recreio
“depende de planejamento urbanístico que se traduza em planos integrados”
(SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 371/372), pois se tratam de imóveis urbanos, inclusive sujeitos a cobrança de IPTU (STJ, AgInt no AREsp 1197346/SP; AgRg no REsp 783.794/SP), ainda que situados em área rural.

A legislação sobre matérias urbanísticas deve ser precedida de realização da audiência pública, com ampla participação popular, inserindo entidades comunitárias nos processos para a construção de espaços democráticos, nos termos dos arts. 174, VI, 301 e 307, § 3º da CEMT. (TJMT, ADI N.U 1003094-63.2017.8.11.0000 e ADI N.U 0020031-05.2016.8.11.0000)

A planificação municipal, instrumentalizada através do Plano Diretor, expressamente previsto no Estatuto da Cidade, mostra-se imprescindível para
“direcionar a atuação estatal e as atividades dos munícipes na consecução do desenvolvimento sustentável das cidades, garantindo, por consequência, uma vida digna a todos, a teor do disposto no art. 225, da Constituição Federal”.
Por esse motivo, a participação popular deve corresponder a uma atuação efetiva e consciente da sociedade,
“que deve se apresentar bem informada e crítica em relação aos [...] elementos que lhes serão passados, atentos, portanto, às expectativas socioambientais de toda a população”
(REIS, Émilien Vilas Boas
.
VENÂNCIO, Stephanie Rodrigues. O Direito à Cidade e a Participação Popular no Planejamento Urbano Municipal. Revista de Direito da Cidade, vol. 08, nº 4. ISSN 2317-7721 pp. 1205-1230).

“É possível concluir que a gestão democrática das cidades deve ser considerada uma decisão coletiva, compartilhada entre a administração pública e a sociedade, resultando em um pacto social, em que os vários interesses envolvidos sejam ponderados de maneira a ordenar o território de forma sustentável, assegurando basicamente à população espaços adequados ao lazer, transporte, habitação e trabalho. ”
(MENCIO, Mariana. As consequências jurídicas advindas da falta de participação popular durante o processo de elaboração e aprovação do plano diretor. Revista MPMG Jurídico. Ano I, n. 4. Belo Horizonte, 2006)

A criação de loteamentos, que implementem obras e atividades que possam degradar o meio ambiente, pressupõe estudo prévio de impacto ambiental, garantida a participação popular, visando a preservação ambiental, nos termos do art. 263
caput e
parágrafo único, IV e XV do CEMT.

Os atos normativos que pretendem alterar o uso do solo rural para fins urbanos, tais como as normas atacadas (regulamentar chácaras recreativas – finalidade urbana – em área rural), impõe a prévia audiência do INCRA (Lei nº 6.766/1979, art. 53). O Município de Sinop/MT, ao preterir requisitos essenciais exigidos pela legislação federal, exacerbou o poder suplementar do município, disposto no inciso II do art. 30 da CF (norma de reprodução obrigatória), simetricamente previsto no art. 193 da CEMT.

A implantação de zonas urbanas sem o respectivo estudo técnico ambiental, apto a prever e antecipar impactos socioambientais, afigura-se inconstitucional (TJMT, ADI N.U 0052187-46.2016.8.11.0000).

Se as leis questionadas dispensam o Poder Público Municipal da obrigação de promover infraestrutura básica [
“conservação e manutenção do sistema viário, do sistema de drenagem de águas pluviais, do sistema de iluminação pública, do sistema de telecomunicação, da coleta até a disposição final do lixo domiciliar e dos resíduos oriundos da limpeza do sistema viário”
] na região das chácaras existentes, transferindo-o exclusivamente ao empreendedor e desobrigando os loteadores, reconhece-se a afronta ao art. 272, I, da CEMT.

Afigura-se necessária a modulação dos efeitos, a partir da data de julgamento da ADI, se as normas impugnadas estão em vigor há aproximadamente 1 (um) ano e geraram presunção de validade aos munícipes [empreendedores, moradores e interessados], à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (Lei nº 9.868/1999, art. 27). (TJSP, ADI nº 2173348-64.2019.8.26.0000)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [Dr. José Antônio Borges Pereira] em face da Lei Complementar nº 177/2019 e da Lei Complementar nº 178/2019, ambas do Município de Sinop/MT– (ID 58408010).

O requerente argumenta que
“as Leis Complementares Municipais nº 177/2019 e 178/2019, de Sinop/MT, implementaram graves mudanças no meio ambiente urbano, de forma arbitrária e aleatória, sem a realização de estudo técnico, sem a participação popular, colidindo frontalmente com o que dispõe o artigo 174, inciso IV, o artigo 263 caput e parágrafo único, incisos IV e XV, artigo 272, inciso I, artigo 301, inciso I, alíneas “a”, “c” e “d” e inciso V e artigo 307, parágrafo terceiro, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Pede a procedência para declarar a inconstitucionalidade das Leis Complementares nºs 177/2019 e 178/2019 do Município de Sinop (ID 58408010), com documentos (ID 58408011/58408018).

O Munícipio de Sinop sustenta que
“as leis impugnadas observaram, antes e durante elaboração e aprovação, o devido processo legal, não havendo a existência de qualquer vício formal ou material”
e pugna pela improcedência desta ADI

(ID 64543990).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional opina pela procedência, com modulação de efeitos, por se tratarem de
“normas promovendo alteração no plano diretor desacompanhada de participação popular, constrangendo, nesses termos, o § 3º do art. 307 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e ainda, por ser o caso de normas que excedem o poder suplementar do Município, em afronta ao disposto no inciso II do art. 30 da Constituição Federal e art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - ID 69114994).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTONIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS THIAGO REBELLATO ZORGETO – OAB/MT 14338-A E JÚLIO CÉSAR DA SILVA MOREIRA JÚNIOR – OAB/RS 79202.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Extrai-se da inicial que a área urbana do Município de Sinop/MT está sendo expandida por meio de empreendimentos denominados “chácaras recreativas”, consistentes em loteamentos comercializados para fins de moradia permanente, sem infraestrutura básica, tais como pavimentação, drenagem de águas pluviais, energia elétrica, saneamento básico, espaços de áreas verdes ou oferta de serviços públicos.

Em 1º.11.2019, a Câmara Municipal de Sinop aprovou e a então Prefeita Municipal sancionou a Lei Complementar nº 177/2019 [
“Promove alterações na Lei Complementar nº 029/2006, de 18 de dezembro de 2006, e dá outras providências”
], que alterou o Plano Diretor do Município de Sinop e criou a Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio – ZUERC –, nestes termos:

Art. 1º. Esta Lei Complementar promove alterações na Lei Complementar nº 029/2006, de 18 de dezembro de 2006, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Sinop.

Art. 2º. O §1º do art. 125 da Lei Complementar nº 029/2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 125. (...).

§ 1º. A Macrozona Urbana é subdividida em 06 (seis) microzonas urbanas que são:

I - Zona Urbana Consolidada;

II - Zona Urbana Intermediária;

III - Zona Urbana de Expansão I;

IV - Zona Urbana de Expansão II;

V – Zona Urbana Intermediária II;

VI - Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio.”.

Art. 3º. Dá nova redação ao inciso VII e acrescenta os incisos VIII, IX, X e XI ao art. 135 da Lei Complementar nº 029/2006, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 135. (...):

(...); VII - a promoção das medidas necessárias para assegurar as condições urbanísticas e ambientais adequadas, visando atender as demandas dos equipamentos urbanos e coletivos a serem implantados;

VIII - a implantação de loteamentos mistos, conjuntos e projetos habitacionais de interesse social com respectivos equipamentos e serviços comunitários, desde que asseguradas às condições urbanísticas e ambientais de interesse do Município através de ações mitigadoras estabelecidas;

IX - garantia de que os novos parcelamentos possam ter o provimento da infraestrutura de acordo com o impacto que sua implantação acarrete nas imediações, além das exigências previstas na legislação que trata do parcelamento do solo;

X - a estruturação do sistema de infraestrutura urbana;

XI - a promoção da readequação viária.”.

Art. 4º. Fica acrescido ao TÍTULO IV – DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO, CAPÍTULO III - DA MACROZONA URBANA, a Seção VI – Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio da Lei Complementar nº 029/2006, com os artigos 138-D, 138-E e 138-F com a seguinte redação:

“Seção VI

Zona Urbana Específica Para Regularização de Chácaras de Recreio Art. 138-D. A Zona Urbana Específica para regularização de Chácaras de Recreio - ZUECR constitui-se de parcelamentos irregulares implantados efetivamente, total ou parcialmente, para fins urbanos específico, de imóvel rural localizado fora da zona urbana e/ou em áreas de expansão urbana.

Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput, faz-se necessário que o parcelamento tenha comprovadamente perdido suas características de área rural, sendo passível de futura expansão urbana do Município, e que apresentem precária infraestrutura urbana.

Art. 138-E. A Zona Urbana Específica para regularização de Chácaras de Recreio deve possuir as seguintes características:

I – parcelamento de chácaras de recreio;

II – possibilidade de incorporação de chácaras de recreio em forma de condomínio;

III - precária infraestrutura urbana.

Art. 138-F. Na Zona Urbana de Expansão de Chácaras de Recreio - ZUECR devem ser observadas as seguintes diretrizes:

I - a garantia da proteção ambiental e a preservação ambiental nas áreas de expansão urbana;

II - a regulamentação e a disciplina do uso e a ocupação do solo para proteção dos mananciais de água da superfície;

III - a implementação na legislação específica de proteção dos mananciais de águas superficiais;

IV - a promoção das medidas necessárias para assegurar as condições ambientais e urbanísticas adequadas;

V – promover a igualdade social, propiciando aos cidadãos adquirentes de tais imóveis a legalização e registro dos lotes junto aos órgãos competentes.”.

Art. 5º. Os procedimentos e regramentos para a regularização do parcelamento na Zona Urbana Específica para regularização de Chácaras de Recreio - ZUECR deverão ser regulamentados por Lei específica.

Art. 6º. O Anexo III, os Mapas 02 e 03, o Anexo IV, o Mapa 04, o Anexo IX, o Mapa 6/B e o Anexo XII e o Mapa 09 da Lei Complementar nº 029/2016, passam a vigorar conforme os Anexos da presente Lei Complementar.

Art. 7º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário."

Na mesma data, foi

sancionada a Lei Complementar nº 178/2019
[
“Dispõe sobre o parcelamento do solo de imóveis localizados na Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio - ZUECR e dá outras providências”
], a qual possui a seguinte redação:

“Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre o parcelamento do solo de imóveis localizados na Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio – ZUECR.

CAPÍTULO I

DO PARCELAMENTO

Art. 2º. Esta Lei Complementar tem como base a Lei Federal nº 6.766/1979; a Lei Federal 10.257/2001; a Lei Federal nº 4591/1964; o art. 1.358-A do Código Civil; a Lei Federal 13.465/2017; a Lei Complementar Municipal nº 004/2001; e as disposições contidas na Lei Complementar nº 029/2006.

Art. 3º. O parcelamento do solo que trata a presente Lei Complementar será parametrizado de acordo com a Zona Urbana em que se encontravam anterior a criação da mesma, conforme Mapas e Anexos da Lei de Criação da Zona Urbana Específica para Regularização de Chácaras de Recreio - ZUECR.

§1º. Para as áreas que pertenciam a Zona Rural e ZEITURCL do Município que optarem pelo parcelamento em Loteamento, será necessário:

I - abertura de vias de circulação pavimentadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias não pavimentadas.

§2º. Para áreas que pertenciam a Zona Rural e ZEITURCL do Município que optarem pelo parcelamento em Condomínio ou Loteamento Fechado, será necessário:

I - abertura de vias de circulação cascalhadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias não pavimentadas.

§3º. Para áreas que pertenciam a Zona Urbana de Expansão II do Município e optarem pelo parcelamento na forma de Loteamento:

I - abertura de vias de circulação pavimentadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias pavimentadas;

§4º. Para áreas que pertenciam a Zona Urbana de Expansão II do Município e optarem pelo parcelamento na forma de condomínio:

I - abertura de vias de circulação cascalhadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias não pavimentadas.

§5º. Para áreas que pertenciam a Zona Urbana de Expansão I do Município e optarem pelo parcelamento na forma de loteamento:

I - abertura de vias de circulação pavimentadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias pavimentadas.

§6º. Para áreas que pertenciam a Zona Urbana de Expansão I do município e optarem pelo parcelamento na forma de condomínio:

I - abertura de vias de circulação cascalhadas com sinalização de trânsito, com reserva de espaço para passeio público;

II - rede de energia elétrica, em conformidade com a legislação vigente;

III - drenagem de águas pluviais adequada para vias não pavimentadas.

CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA O PARCELAMENTO DO SOLO NOS LOTEAMENTOS DE CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 4º. O parcelamento do solo para ZUECR deverá obedecer aos seguintes requisitos:

I – testada mínima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados) para cada unidade;

II – área de, no mínimo, 1.000,00 m2 (mil metros quadrados) e, no máximo, de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados) por unidade;

§1º. Todas as unidades deverão ter acesso direto, livre às vias de circulação, que deverão ser planejadas e construídas conforme dispositivo legal.

§2º. Em nenhuma hipótese será permitido qualquer forma de desmembramento destas unidades.

Art. 5º. As vias de circulação dos parcelamentos da ZUECR possuirão as dimensões mínimas de:

I – nas vias principais, largura total de 12,00 m (doze metros), incluindo passeio público, com arruamento de no mínimo 7,00 m (sete metros);

II – nas vias secundárias, largura total de 10,00 m (dez metros), incluindo passeio público, com arruamento de no mínimo 6,00 m (seis metros).

Art. 6º. A área de preservação permanente e/ou área verde deverá ser cercada em todas as suas divisas.

Art. 7º. Deverá ser destinada área verde ao Município, equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) da área total do loteamento, não sendo levada em conta a Área de Preservação Permanente – APP.

Parágrafo único. Poderá o loteador, a fim de atender a exigência prevista no caput deste artigo, destinar área em localidade diversa e não contígua ao loteamento, desde que demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no próprio loteamento.

Art. 8º. As áreas a serem regularizadas deverão ter o tamanho mínimo de 40.000,00 m2 (quarenta mil metros quadrados).

Art. 9º. Deverão ser destinadas áreas de equipamentos urbanos e comunitários ou de uso comum nos seguintes casos:

I - para parcelamentos realizados na forma de Loteamento deverão ser destinados 4% (quatro por cento) da área loteada dentro do empreendimento, ou poderá ser ofertada área equivalente em outra localidade desde que haja interesse do Município;

II - para parcelamentos realizados na forma de Condomínio deverão ser destinados 4% (quatro por cento) da área total para uso comum dos condôminos.

Art. 10. Todas as unidades deverão possuir rede de energia elétrica em seu devido funcionamento.

Art. 11. Todos os lotes oriundos do parcelamento deverão possuir fossa séptica com padrão definido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sendo de responsabilidade dos proprietários a limpeza das mesmas, quando necessário por empresa credenciada.

Art. 12. Será de responsabilidade dos proprietários dos lotes integrantes dos parcelamentos, a coleta e a destinação do lixo domiciliar.

Parágrafo único. Para atendimento do caput ficam os proprietários autorizados a reunir-se:

a) em associação de moradores nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 056/2010, no caso de loteamento aberto;

b) em convenção de condomínio, quando tratar-se de condomínio fechado, firmando termo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ou outro órgão que vier a assumir suas atribuições.

Art. 13. Nos loteamentos abertos ou loteamentos fechados, será de responsabilidade do loteador a conservação e a manutenção das vias de circulação do mesmo por um prazo de 10 (dez) anos, contados da data de seu Decreto de aprovação.

§1º. Decorrido o prazo disposto no caput, as responsabilidades serão inteiramente transmitidas aos proprietários dos lotes, que deverão reunir-se em associação de moradores conforme a Lei Complementar nº 056/2010, ou instituir condomínio nos moldes legais.

§2º. Havendo a formação da associação anterior ao referido prazo a mesma poderá assumir tais obrigações, caso tenha interesse.

§3º. Caso os proprietários dos lotes não se reúnam em associação de moradores ou não instituam condomínio, as responsabilidades pela conservação e manutenção das vias de circulação do loteamento permanecerão com o loteador, sendo vedada a transferência para o Poder Público.

CAPÍTULO III

DA PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 14. Para aprovação da proposta de parcelamento da ZUECR, o proprietário do imóvel deverá solicitar ao Núcleo de Desenvolvimento Urbano de Sinop – PRODEURBS a Certidão de Viabilidade, instruído dos seguintes documentos:

I – título da propriedade atualizado;

II – certidões negativas de tributos municipal, estadual e federal, e de outras dívidas a que se referem ao respectivo imóvel;

III – 03 (três) plantas do imóvel, apresentadas em cópias sem quaisquer rasuras e/ou emendas, com escala de 1:1000 (um por mil), assinadas pelo proprietário do imóvel e pelo profissional responsável pelos serviços topográficos;

Parágrafo único. As plantas referidas no inciso III deste artigo deverão conter:

I - a divisão do imóvel, perfeitamente definidas e traçadas;II - a localização geográfica da área, contendo, se existirem, cursos d’água, lagoas, represas, áreas sujeitas a inundações, bosques, construções existentes, pedreiras, nível do lençol freático, linhas de transmissão de energia elétrica e outras construções;

III - a orientação magnética e verdadeira do norte;

IV - o esboço preliminar do parcelamento do solo pretendido, indicando áreas individuais das unidades de chácaras de recreio e das áreas de vias de circulação.

Art. 15. O deferimento da proposta está sujeito à análise do Núcleo de Projetos e Desenvolvimento Urbano de Sinop – PRODEURBS e da Secretaria Municipal Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável onde serão verificadas as questões urbanísticas e ambientais.

§1º. O Núcleo de Desenvolvimento Urbano de Sinop – PRODEURBS e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poderão, a qualquer tempo, realizar vistorias no local a fim de constatar se de fato o parcelamento se deu anterior à vigência da presente Lei Complementar para deferimento ou não da proposta de regularização.

§2º. O proprietário no ato da apresentação da proposta da regularização do seu empreendimento deverá optar pela forma de parcelamento, se na forma de Condomínio ou de Loteamento, podendo o Município acatar ou não, respeitando as características urbanísticas e ambientais do local.

CAPÍTULO IV

DO REQUERIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 16. Cumpridas as etapas das análises prévias e do deferimento da proposta de que trata a presente Lei Complementar, o proprietário do imóvel deverá apresentar através de novo requerimento endereçado ao PRODEURBS, o projeto definitivo de regularização do parcelamento pretendido, com os seguintes elementos documentais anexos:

I – o projeto do loteamento através de plantas e desenhos na escala de 1:1000 (um por mil) em 03 (três) vias, contendo no mínimo as seguintes informações:

a) orientação magnética e verdadeira do norte;

b) sistemas de vias com suas respectivas cotas, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de tangências e ângulos centrais;

c) perfis longitudinais e transversais de todas as vias, com escalas longitudinal horizontal de 1:1000 (um por mil); escala vertical de 1:1000 (um por mil) e escala transversal 1:1000 (um por mil).

II – curvas de nível, atuais e projetadas, com equidistância de 10m (dez metros);

III – indicação dos marcos de alinhamentos e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;

IV – subdivisão do imóvel em quadras e lotes, contendo as respectivas numerações, áreas, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de tangência e ângulos centrais;

V – quadro estatístico de áreas, em metros quadrados e percentuais, contendo no mínimo as seguintes informações:

a) área total do loteamento

b) área total do arruamento;

c) área total das unidades;

d) área total de área verde comum e individual;

e) área total de equipamentos urbanos e comunitários;

f) área total da APP, quando ocorrer;

g) área total de uso comum, quando ocorrer.

VI – memorial descritivo do loteamento em 03 (três) vias, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) denominação do loteamento;

b) descrição do loteamento com suas características;

c) as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções.

VII – a descrição dos limites e confrontações, a área total do loteamento, a área total dos lotes, a área total das áreas comuns quando houver área total de equipamentos urbanos e comunitários, discriminando as áreas do sistema viário, a área de preservação ecológica, a área “non aedificandi”, com os respectivos percentuais;

VIII – o Memorial Descritivo de cada unidade do Loteamento de Chácaras de Recreio.

Art. 17. Deverão ser entregues ainda os projetos complementares das infraestruturas exigidas por Lei, conforme segue:

I – projeto de rede e de escoamento das águas pluviais e superficiais;

II – projeto de rede de energia elétrica;

III – projeto de arborização das vias de circulação, constando inclusive a especificação das espécies;

IV – projeto das vias de circulação;

V – Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD da Área Verde, quando ocorrer;

VI – Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD da Área de Preservação Permanente, quando ocorrer;

VII – o Protocolo da LP - Licença Prévia.

Art. 18. Os projetos complementares deverão ser apresentados sempre em 03 (três) vias, contendo em cada via o Memorial Descritivo e a respectiva justificativa, bem como outros documentos considerados necessários pelo PRODEURBS.

§1º. Os projetos complementares deverão ser previamente aprovados pelo PRODEURBS e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e/ou SEMA, conforme legislação.

§2º. As pranchas de desenhos dos projetos complementares deverão obedecer às normas da Associação Brasileiras de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 19. Deverá ser apresentado ainda o modelo de contrato de compra e venda em 03 (três) vias, de acordo com a legislação pertinente, especificando:

I – o compromisso do loteador quanto à execução das obras de infraestruturas, enumerando-as;

II – o compromisso do comprador de cumprir com o disposto no art. 26 desta Lei;

III – a obrigação do comprador de manutenção do sistema viário, do sistema de drenagem de águas pluviais, do sistema de iluminação pública, do sistema de telecomunicação, da coleta até a disposição final do lixo domiciliar e dos resíduos oriundos da limpeza do sistema viário, juntamente com os demais proprietários de lotes integrantes do respectivo loteamento;

IV – o prazo de execução da obra de infraestrutura exigida por Lei;

V – a condição de que as unidades de ZUECR poderão receber construções depois de executadas, no mínimo, as obras de infraestrutura e energia elétrica e registro em Cartório;

VI – a Anotação da Responsabilidade Técnica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

VII – a ciência do comprador de que o lote não possuirá destinação rural e sim de recreio, e que incidirá Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU sobre o imóvel.

Art. 20. Em todas as peças do projeto já definido deverão constar a assinatura do requerente e do responsável técnico, devendo este último mencionar o número de seu registro junto ao CREA ou CAU.

Parágrafo único. A aprovação pelo Município de qualquer projeto de parcelamento do solo de que trata a presente Lei Complementar, somente será realizada por profissionais, legalmente habilitado pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Art. 21. Recebido o projeto de ZUECR, com todos os elementos e de acordo com as exigências desta Lei Complementar, o PRODEURBS procederá:

I – análise da exatidão do projeto definitivo;

II – análise de todos os elementos documentais apresentados, conforme exigências desta Lei Complementar.

Parágrafo único. O Município, através do PRODEURBS e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, poderá exigir as modificações que se façam necessárias no projeto definitivo.

CAPÍTULO V

DA APROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO DAS CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 22. Deferido o projeto definitivo de regularização de parcelamento de que trata a presente Lei Complementar o Poder Executivo editará o respectivo Decreto de aprovação.

Parágrafo único. O lançamento do IPTU ocorrerá 02 (dois) anos após a edição do Decreto.

Art. 23. Para emissão do Decreto de que trata o artigo anterior o proprietário do empreendimento assinará o “Termo de Compromisso” no qual se obrigará a executar as obras de infraestrutura exigidas por esta Lei Complementar, conforme cronograma, observando o prazo máximo de 02 (dois) anos para a conclusão das referidas obras e serviços.

Art. 24. Para fins de garantia de execução das obras e serviços de infraestrutura urbana exigida para o parcelamento, será constituída caução real ou fidejussória, cujo valor da garantia será, no mínimo, o custo dos serviços e obras orçados e aprovados pela autoridade municipal.

§1º. Quando se tratar de garantia real com imóveis, o loteador terá a faculdade de oferecer em garantia um ou mais imóveis fora do empreendimento, podendo ser de sua propriedade ou de terceiros, observado o disposto no caput deste artigo.

§2º. Como alternativa ao parágrafo anterior poderá ser oferecida em caução 40% (quarenta por cento) dos lotes que compõem o loteamento aprovado, os quais deverão ser distribuídos proporcionalmente no empreendimento.

§3º. A garantia real com imóveis será instrumentalizada por escritura pública que deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente no ato do registro do loteamento, cujos emolumentos correrão por conta do loteador.

§4º. Concluídos todos os serviços e obras de infraestrutura urbana exigidos para o loteamento, a Prefeitura de Sinop emitirá termo de aceite das obras e liberará as garantias oferecidas pelo empreendedor.

Art. 25. Após aprovação do projeto definitivo, o loteador deverá submeter o parcelamento ao CRI – Cartório de Registro de Imóveis correspondente.

§1º. Após efetivado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop o registro do projeto de loteamento e atendido o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo liberará a venda dos lotes restantes da área regularizada.

§2º. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado em Cartório de Registro Imóveis dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes.

§3º. Ocorrendo as alterações aprovadas deverão ser averbadas no CRI – Cartório de Registro de Imóveis correspondente em completo ao projeto original.

§4º. Havendo alterações, o projeto será examinado pelo PRODEURBS no todo ou em sua parte alterada, para expedição de novo Decreto de aprovação.

§5º. Ocorrendo o disposto no parágrafo anterior, a contagem do tempo para o lançamento do IPTU permanecerá a partir da emissão do primeiro Decreto.

CAPÍTULO VI

DAS EDIFICAÇÕES NOS PARCELAMENTOS DE CHÁCARAS DE RECREIO

Art. 26. As edificações nos parcelamentos de Chácaras de Recreio deverão atender aos seguintes requisitos:

I - recuos frontais de 5,00 m (cinco metros), laterais de 2,50 m (dois metros e meio) e 2,50 m (dois metros e meio) de fundo quando houver abertura;

II - não será concedida licença para construção, reforma, ampliação e/ou demolição em lotes resultantes de parcelamento do solo para Loteamentos de Chácaras de Recreio não regularmente aprovados pelo Município, em conformidade com esta Lei Complementar;

III - não será permitida subdivisão das unidades dos Loteamentos de Chácaras de Recreio aprovados pelo Município;

IV- taxa de permeabilidade mínima permitida será de 30% (trinta porcento);

V - além da área verde comum do loteamento, nos lotes que possuírem cobertura florestal nativa deverá ser preservado no mínimo 20% (vinte por cento) de área verde, calculado sobre o tamanho total do lote, exceto no caso da mata nativa existente não atingir 20% (vinte por cento) do tamanho total do lote, caso em que a mesma deverá ser preservada integralmente;

VI - cada unidade poderá conter apenas 02 (duas) edificações residenciais unifamiliar, com no máximo 02 (dois) pisos, obedecendo às taxas de ocupação residencial de 40% (quarenta por cento).

Art. 27. Os projetos de edificações nos parcelamentos de Chácaras de Recreio deverão ser aprovados pelo Município, através do PRODEURBS.

CAPÍTULO VII

DO PRAZO E DAS PENALIDADES

Art. 28. Para fins de enquadramento na ZUECR, deverá o interessado protocolar junto ao PRODEURBS requerimento acompanhado de documentação e projetos conforme previsão legal, bem como comprovante de recolhimento de taxas e emolumentos, num prazo máximo de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da presente Lei Complementar.

§1º. Os empreendimentos cujo início da implantação ocorrer após a publicação da presente Lei Complementar, não farão jus ao enquadramento de ZUECR, devendo obedecer a Lei Complementar Municipal nº 004/2001, de 08 de março de 2001, que versa acerca do Parcelamento do Solo de acordo com a zona que se encontram.

§2º. Fica vedada a comercialização dos lotes oriundos do parcelamento até que o mesmo seja registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 29. Serão mantidos como irregulares e embargados, todos os loteamentos clandestinos ou irregulares definidos como Chácaras de Recreio que:

I – não protocolarem o requerimento de regularização dentro do prazo legal previsto nesta Lei Complementar;

II - protocolarem o requerimento conforme previsão legal, porém desistirem do processo de regularização após decorrido os prazos desta Lei Complementar;

III - protocolarem o requerimento e não atenderem às exigências para aprovação junto à Prefeitura dentro do prazo estabelecido pela autoridade competente;

IV - não efetivarem o seu registro junto ao Cartório de Imóveis dentro do prazo legal, ainda que aprovado pelo órgão;

V – não cumprirem com as obrigações previstas no art. 13 desta Lei Complementar.

Art. 30. Em quaisquer das hipóteses previstas artigo anterior, será aplicada multa de 40.000 UR (quarenta mil Unidades de Referência).

Art. 31. Todos os loteamentos clandestinos ou irregulares definidos como Chácaras para Recreio, que surgirem posteriormente ao início da vigência desta Lei Complementar, não poderão dela se beneficiar, sendo mantidos como clandestinos ou irregulares e serão embargados.

Parágrafo único. Ocorrendo o disposto no caput deste artigo será aplicado multa de 80.000 U.R. (oitenta mil Unidades de Referência).

Art. 32. As penalidades contidas nesta Lei Complementar serão aplicadas ao proprietário do imóvel constante no registro de imóveis, sendo averbado o embargo na matrícula do mesmo, e o valor pecuniário será registrado tanto no imóvel quanto no cadastro do proprietário, bem como, ao loteador e à pessoa jurídica ou natural que se apresentar ao público consumidor, como responsável pela comercialização das chácaras irregulares.

§1º. Todo parcelamento clandestino ou irregular que for embargado ou multado, bem como os que não forem regularizados por esta Lei, que continuarem suas atividades de venda e/ou implantação serão multados novamente, aplicando-se o dobro do valor das multas previstas na presente Lei Complementar.

§2º. Nos casos descritos no parágrafo anterior, a Prefeitura de Sinop ficará manifestamente desobrigada de prestar qualquer tipo de serviço público consistente em coleta de lixo, manutenção das vias e drenagens, instalação de equipamentos, prédios ou qualquer instrumento de serviço público.

§3º. A Prefeitura de Sinop deverá, ao final do período estabelecido por esta Lei Complementar para regularização dos empreendimentos da ZUERC, publicar relatório contendo os empreendimentos que permaneceram na irregularidade, devendo oficiar a concessionária de energia elétrica para que suspenda o fornecimento de energia aos empreendimentos irregulares/clandestinos.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. A conservação e manutenção do sistema viário, do sistema de drenagem de águas pluviais, do sistema de iluminação pública, do sistema de telecomunicação, da coleta até a disposição final do lixo domiciliar e dos resíduos oriundos da limpeza do sistema viário no Parcelamento de Chácaras de Recreio será de inteira responsabilidade de seus proprietários e dos futuros adquirentes.

Art. 34. Os órgãos públicos do Município, bem como os do Estado e da União, terão acesso livre ao Parcelamento de Chácaras de Recreio para fiscalização, havendo necessidade.

Art. 35. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 36. Ficam revogadas as disposições em contrário. ”

Pois bem.

As Leis Complementares nºs 177/2019 e 178/2019 autorizam o Município de Sinop a aprovar projetos de condomínio urbanísticos rurais de chácaras de recreio, alterando o Plano Diretor do Munícipio.

O Poder Legislativo Municipal, ao criar a Zona Urbana Específica Para Regularização de Chácaras de Recreio, definiu-a como parcelamentos irregulares implantados efetivamente, total ou parcialmente, para fins urbanos específico, de imóvel rural localizado fora da zona urbana e/ou em áreas de expansão urbana (Lei nº 177/2019, art. 4º).

A chácara de recreio é destinada ao lazer e tem natureza de imóvel urbano, por inexistir exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, que caracteriza o imóvel rural, segundo disposto no art. 4º, I do Estatuto da Terra [
“Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada”
].

A formação dos núcleos residenciais de recreio
“depende de planejamento urbanístico que se traduza em planos integrados”
(SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 371/372), pois se tratam de imóveis urbanos, inclusive sujeitos a cobrança de IPTU (STJ, AgInt no AREsp 1197346/SP – Relatora: Min.ª Assusete Magalhães – 15.5.2018; AgRg no REsp 783.794/SP – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – 8.2.2010), ainda que situados em área rural.

Na hipótese, os projetos de lei nº 004 e 005/2019, que ensejaram as referidas normas, foram publicizados e aprovados em sessão plenária ordinária, no dia 07 de outubro de 2019, em primeira e única votação, em regime de urgência. Essa aprovação não foi precedida de audiência pública ou efetiva participação popular quanto às modificações no Plano Direto do Município de Sinop. Em outras palavras, não foi oportunidade debate entre os cidadãos e associações de classe e de bairro, especialmente àqueles da região atingida, para que se manifestassem sobre as alterações.

A legislação sobre matérias urbanísticas não se mostra compatível com o rito de tramitação adotado, visto que leis complementares não podem ser aprovadas em turno único, sendo imprescindível a realização da audiência pública, com ampla participação popular, inserindo entidades comunitárias nos processos para a construção de espaços democráticos, nos termos dos arts. 174, VI, 301 e 307, § 3º da CEMT,
in verbis
:

“art. 174 Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários: [...]

VI - realizar a ação administrativa, proporcionando meios de acesso dos setores populares aos seus atos, os quais devem estar sujeitos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. [...]

art. 301 No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:

I - política de uso e ocupação de solo que garanta:

a) controle de expansão urbana; [...]

c) manutenção de características do ambiente natural;

d) estudos permanentes do meio ambiente urbano, objetivando o monitoramento da qualidade de vida urbana;

V - participação de entidades comunitárias na elaboração de planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os problemas urbanos;

art. 307 O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para áreas urbanas de mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana, bem como expressará as exigências de ordenação da cidade. [...]

§ 3º É garantida a participação popular através de entidades representativas da comunidade, nas fases de elaboração e implementação do Plano Diretor, em Conselhos Municipais Deliberativos, a serem definidos em lei, inclusive através da iniciativa popular de projetos de lei. ”

A exigência constitucional de gestão democrática e participativa quanto ao zoneamento não se exaure na representatividade ou vontade dos membros do Legislativo Municipal. Isso porque a audiência pública atribui ao processo legislativo, e a norma dele resultante, legitimidade e transparência. Trata-se de instrumento essencial para concretização da defesa do meio ambiente, cuja responsabilidade não só do Estado, mas também da coletividade (CF/88, art. 225).

A planificação municipal, instrumentalizada através do Plano Diretor, expressamente previsto no Estatuto da Cidade, mostra-se imprescindível para
“direcionar a atuação estatal e as atividades dos munícipes na consecução do desenvolvimento sustentável das cidades, garantindo, por consequência, uma vida digna a todos, a teor do disposto no art. 225, da Constituição Federal”.
Por esse motivo, a participação popular deve corresponder a uma atuação efetiva e consciente da sociedade,
“que deve se apresentar bem informada e crítica em relação aos [...] elementos que lhes serão passados, atentos, portanto, às expectativas socioambientais de toda a população”
(REIS, Émilien Vilas Boas
.
VENÂNCIO, Stephanie Rodrigues. O Direito à Cidade e a Participação Popular no Planejamento Urbano Municipal. Revista de Direito da Cidade, vol. 08, nº 4. ISSN 2317-7721 pp. 1205-1230).

Sobre o tema, destaca-se lição da i. Prof. Mariana Mencio:

“É possível concluir que a gestão democrática das cidades deve ser considerada uma decisão coletiva, compartilhada entre a administração pública e a sociedade, resultando em um pacto social, em que os vários interesses envolvidos sejam ponderados de maneira a ordenar o território de forma sustentável, assegurando basicamente à população espaços adequados ao lazer, transporte, habitação e trabalho. ”
(As consequências jurídicas advindas da falta de participação popular durante o processo de elaboração e aprovação do plano diretor. Revista MPMG Jurídico. Ano I, n. 4. Belo Horizonte, 2006.)

Em sua vez, os documentos trazidos à colação pelo Munícipio de Sinop (IDs 64543993, 64543992, 64543994, 64543995 e 64543996) não comprovam o preenchimento do requisito referente à participação popular, por demonstrarem
“quanto muito, a realização de uma única reunião esporádica com a Associação das Empresas de Loteadores de Sinop (Alelos)
”, como bem anotou a i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional (Dr. Deosdete Cruz Junior - ID 69114994).

A Associação das Empresas Loteadoras de SINOP – AELOS, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região e a União das Entidades de Sinop – UNESIN publicaram notas de contrariedade à aprovação dos projetos das referidas leis.

A inexistência de audiência pública fere, ainda, o Regimento Interno Câmara Municipal de Sinop (art. 152), mas também o Estatuto da Cidade (art. 40, §4°, I) e o próprio Plano Diretor do Município (art. 164, I, ‘d’ e 245, IV).

Nesse contexto, os atos impugnados padecem de vício formal de inconstitucionalidade.

A propósito, este e. Tribunal assim tem decidido:

“É inconstitucional, por vício formal, a Lei Complementar Municipal n.º 419/2016, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo urbano no Município de Cuiabá/MT, porquanto não observada a efetiva participação popular na elaboração da referida lei, em clara afronta aos artigos 174, inciso VI, 301, inciso V e 307, §3.º, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(ADI N.U 1003094-63.2017.8.11.0000 –Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.9.2017)

“A alteração de leis que tratam sobre matéria urbanística, de política urbana e/ou do Plano Diretor Municipal exigem necessariamente a participação popular, consoante prevê os arts. 301 e 307, caput e § 3º, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso. ”
(ADI N.U 0020031-05.2016.8.11.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho – 21.2.2020)

Noutra ótica, as “chácaras de recreio” formam macrozonas de caráter híbrido rural-urbano e contribuem para a superexpansão desordenada das áreas urbanizadas/urbanizáveis e da delimitação do perímetro urbano, que podem recair sob floresta nativa, área de preservação permanente, reserva legal e lavoura, violando diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano do Estatuto da Cidade (art. 2º, VII e VIII).

A criação de loteamentos, que implementem obras e atividades que possam degradar o meio ambiente, pressupõe estudo prévio de impacto ambiental, garantida a participação popular, visando a preservação ambiental, nos termos do art. 263
caput e
parágrafo único, IV e XV do CEMT,
in verbis
:

“art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo único Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Estado: [...]

IV - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, garantida a participação da comunidade mediante audiências públicas e de seus representantes em todas as fases; [...]

XV - promover o zoneamento antrópico-ambiental do seu território, estabelecendo políticas consistentes e diferenciadas para a preservação de ambientes naturais, paisagens notáveis, mananciais d’água, áreas de relevante interesse ecológico no contexto estadual, do ponto de vista fisiográfico, ecológico, hídrico e biológico; [...]”

Registre-se, também, que os atos normativos que pretendem alterar o uso do solo rural para fins urbanos, tais como as normas atacadas (regulamentar chácaras recreativas – finalidade urbana – em área rural), impõe a prévia audiência do INCRA (Lei nº 6.766/1979, art. 53).

O Município de Sinop/MT, ao preterir requisitos essenciais exigidos pela legislação federal, exacerbou o poder suplementar do município, disposto no inciso II do art. 30 da CF (norma de reprodução obrigatória), simetricamente previsto no art. 193 da CEMT,
in verbis
;

“Art. 30 Compete aos Municípios:

[...]

II – suplementar a legislação federal e estadual no que couber; ”

“Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição. ”

A implantação de zonas urbanas sem o respectivo estudo técnico ambiental, apto a prever e antecipar impactos socioambientais, afigura-se inconstitucional, consoante entendimento deste e. Tribunal:

“A lei impugnada padece de inconstitucionalidade material, na medida em que não houve realização de estudo prévio de impacto ambiental, tal como exigido pelo art. 263, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso. ”
(ADI N.U 0052187-46.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Dirceu dos Santos – 4.7.2017).

Outrossim, as leis questionadas dispensam o Poder Público Municipal da obrigação de promover infraestrutura básica [
“conservação e manutenção do sistema viário, do sistema de drenagem de águas pluviais, do sistema de iluminação pública, do sistema de telecomunicação, da coleta até a disposição final do lixo domiciliar e dos resíduos oriundos da limpeza do sistema viário”
] na região das chácaras existentes, transferindo-o exclusivamente ao empreendedor e desobrigando os loteadores (art. 33 da Lei Complementar nº 178/2019), em afronta ao art. 272, I, da CEMT:

“art. 272 As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exercem atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar danos ambientais, são obrigadas a:

I - responsabilizar-se pela coleta e tratamento dos resíduos e poluentes por elas gerados; [...]”

Em suma, as Leis Complementares Municipais nº 177/2019 e 178/2019 de Sinop/MT, por implementaram mudanças no meio ambiente urbano, sem a realização de estudo técnico e sem a participação popular, ofendem o art. 174, IV, o art. 193, art. 263
caput
e parágrafo único, IV e XV, art. 272, I, art. 301, I, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, e V e art. 307, § 3º, todos da CEMT, apresentando-se formalmente/materialmente inconstitucionais.

Não obstante, as normas impugnadas estão desde novembro/2019, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e, segundo informações prestadas pelo Município de Sinop
,
existem
“diversos loteamentos com viabilidade já expedida e com decretos a serem publicados”
, gerando presunção de validade aos munícipes [empreendedores, moradores e interessados].

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“Verifica-se da análise do projeto de lei que resultou na lei ora impugnada que não ocorreram estudos técnicos para a avaliação da viabilidade da proposta, não tendo havido, ainda, nenhum tipo de consulta à população interessada. A participação popular a que se referem as normas, é a participação direta, por meio de debates, conferências, audiências e consultas públicas, tendo em vista que a matéria tratada pelo direito urbanístico interfere diretamente no cotidiano dos munícipes, não sendo suficiente a participação indireta, consistente na aprovação de leis por meio dos representantes escolhidos pela população. [...] Dessa forma, levando em conta a necessária segurança jurídica e o interesse social envolvendo condutas de boa-fé adotadas com base na lei até então em vigor, mostra-se essencial modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, atribuindo a eficácia do decidido a partir deste julgado (efeito ex nunc), respeitando-se as eventuais estruturas feitas com base na legislação, bem como as residências e estabelecimentos implantados em loteamento aprovado pela Prefeitura, na data deste julgado.”
(ADI nº 2173348-64.2019.8.26.0000 – Relator: Des. Alex Zilenovski – 13.11.2019)

Logo, afigura-se necessária a modulação dos efeitos desta ADI, a partir da data de julgamento, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (Lei nº 9.868/1999, art. 27).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 177/2019 e da Lei Complementar nº 178/2019 do Município de Sinop, com efeitos
ex nunc
, a partir deste julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMA.SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator, exceto pela modulação no efeito
ex nunc
e atribuo o efeito
ex tunc.

Uma vez declarada a ilegalidade da edição dessas leis, tenho certa dificuldade em chancelar o que foi feito sob regência de uma lei totalmente inconstitucional e ilegal.

V O T O

EXMA.SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator, com os acréscimos do Desembargador José Zuquim Nogueira.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7º VOGAL)

Desembargador Marcos Machado:

Vossa Excelência ratificou a liminar pela improcedência da ação?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Não há liminar.

A vigência da lei tem mais de ano. Entendi por bem angularizar a relação processual, ao ouvir o prefeito e a Câmara, julgar o quanto antes, mesmo porque a preocupação expressa pelo Desembargador José Zuquim Nogueira também é a minha.

Acredito que há
periculum in mora
inverso porque, se o Município tiver de indenizar, teremos situações fundiárias em aberto. Certamente, o município não terá condição de fazê-lo, sobretudo quanto às benfeitorias de boa-fé.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7º VOGAL)

Inclusive temos precedentes neste Tribunal de Justiça.

Acompanho o relator pela procedência da ação, primeiramente porque não obedeceu a um dos requisitos para a criação desse loteamento. Se der os efeitos a partir desse momento, ficará o município com o encargo de fazer regularização daqueles que se dizem adquirentes de boa-fé.

Qualquer indenização deve ser feita por aqueles que patrocinaram os loteamentos irregulares. Em Cuiabá temos sentido esse fato. São invasões, loteamentos clandestinos que criam um caos social, obrigando o município dar a infraestrutura que deveria ser feita por quem os lançou.

A necessidade da oitiva do INCRA é determinação legal, até porque, para parcelamento de área rural em chácaras, deve haver uma aprovação. A zona rural estabelece para cada região, um modo que não pode ser fracionado aquém do mínimo já determinado pelo órgão competente

Com essas considerações voto pela procedência da ação, pela inconstitucionalidade das leis, sem efeito doravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (8º VOGAL)

Eminentes Pares:

Ouvi atentamente o voto do eminente relator e o acompanho na íntegra.

Modulo também os efeitos
ex nunc
, ou seja, deste momento para frente, porque existe um preceito de presunção de que essas pessoas adquiriram esses imóveis na mais boa-fé e boa-fé, se presume.

Alguns aspectos, malgrado a questão ser tratada a nível de uma ação de inconstitucionalidade, não devem ser deixados de lado.

Desta forma, estou de pleno acordo com o voto do eminente relator, inclusive no que tange a modulação com efeito
ex nunc.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Senhora Presidente:

Com a devida vênia, o Desembargador Juvenal Pereira da Silva votou pela procedência da ação sem modulação também.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7º VOGAL)

Votei de acordo com o relator sem modulação de efeitos.

V O T O

EXMA.SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (10ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator, com os efeitos ex nunc e com as considerações do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, levando em conta a presunção da boa-fé.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA.SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (12ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EM 11 DE MARÇO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E, POR MAIORIA ABSOLUTA, MODULOU COM EFEITOS
EX NUNC
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.